Tribunal: TJMT
Processo: 1080428-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080428-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[L. C. QUEIROZ DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.804.612/0001-44 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS QUEIROZ DA COSTA - CPF: 395.427.851-00 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS PELO JUIZ. SÚMULA 385 DO STJ. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juiz pode aplicar de ofício a Súmula 385 do STJ, com base em informações obtidas por meio de consulta a sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

2.

A existência de negativações preexistentes legítimas afasta a condenação por danos morais decorrentes de nova inscrição, mesmo que tais inscrições não tenham sido impugnadas pelas partes.

3.

A atuação instrutória de ofício pelo juiz, nos termos do art. 370 do CPC, não configura julgamento extra petita nem afronta os princípios da congruência ou do contraditório.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por L. C. QUEIROZ DA COSTA LTDA e LUIZ CARLOS QUEIROZ DA COSTA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar a condenação por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao aplicar a Súmula 385 do STJ com base em consulta realizada de ofício pelo juízo a órgão conveniado ao TJMT, sem que tal matéria tenha sido suscitada pelo banco recorrido em sua contestação ou recurso inominado. Sustentam que houve utilização de matéria preclusa como fundamento para reformar a sentença, violando os princípios da congruência, do contraditório e da segurança jurídica.

Argumentam, ainda, que juntaram aos autos extrato do SERASA (ID 284600861) comprovando que a negativação discutida era a única em seu nome, documento que não foi impugnado pelo banco recorrido, configurando preclusão documental. Por fim, requerem a anulação da decisão monocrática e o consequente restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025